Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726490-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARQUES DE CARVALHO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA MARQUES DE CARVALHO contra a sentença de Id. 53385813, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que Julgou improcedente a pretensão deduzida pela demandante nos embargos de terceiros. A apelante formula pedido de tutela de urgência para que se determine “a suspensão dos atos executórios em relação ao veículo TOYOTA CAMRY, PLACA JIU 6755, até o julgamento final deste recurso”, destacando que o próprio juízo singular havia concedido tal pedido no início da demanda. Como razões bastantes, sustenta a apelante, em apertada síntese, a existência de provas demonstrando a propriedade de veículo, inclusive sua aquisição adequada, bem assim o fato de sua união estável com o devedor do feito principal ser no regime de separação total de bens. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo para que sejam afastados os efeitos que, segundo a apelante, emanam da sentença recorrida. Muito embora possível a concessão da medida buscada, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que segundo observo em juízo de cognição próprio do momento processual não é o caso dos autos. As razões invocadas pela apelante são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Não identifico, nem a parte apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre a licitude na aquisição do veículo litigioso. De qualquer modo, sem descuidar da análise meramente perfunctória, observo que um dos fundamentos para a improcedência do pedido diz respeito ao fato de a apelante e o devedor do feito principal viverem em união estável, fato subtraído inicialmente do conhecimento do julgador, bem como que a recorrente não apresentou prova contundente sobre a efetiva relação contratual relativa ao bem, questões que a meu sentir são relevantes ao julgamento da controvérsia, as quais, por isso mesmo, merecem análise mais efetiva do caderno processual. Nesse contexto, não vislumbro de imediato a probabilidade de provimento do recurso indispensável a pedidos desta natureza. Destarte, indefiro a tutela de urgência. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora